Tribunal: STF
Processo: ARE 1569618
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDUTA TÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DOS QUANTITATIVOS PUNITIVOS. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. REGIME. INVIÁVEL O ABRANDAMENTO. 1. A cadeia de custódia possui o objetivo de garantir a credibilidade e procedência da prova, assegurando o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Poder Judiciário. No caso dos autos, evidenciado que os objetos e a arma de fogo apreendida foram os mesmos que chegaram à Delegacia, sendo o revólver periciado, não há indicativos de que tenha ocorrido em algum momento a quebra da cadeia de custódia. Prova válida. Preliminar rejeitada. 2. Pratica o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, quem porta revólver, calibre 38, municiado, com a numeração de série suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As provas produzidas nos autos não deixam dúvida sobre o porte ilegal de arma de fogo imputado ao acusado. Ouvidos em juízo, os policiais confirmaram as declarações e demais elementos informativos produzidos em sede inquisitorial. As circunstâncias evidenciadas comprovam que o réu portava o revólver em seu veículo quando foi abordado. Validade dos depoimentos dos policiais militares. Tese de enxerto trazida pelo réu que ficou isolada no contexto probatório. 3. Nos termos do art. 240 e seguintes do CPP, é possível que se proceda à busca pessoal e veicular, diante de fundada suspeita. Hipótese em que o réu, cujo veículo já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da Brigada Militar em razão da suspeita da prática de furtos no litoral, fugiu ao ser perseguido pelos policiais, vindo a colidir o automóvel contra as dunas de areia, sendo, então, abordado. A situação, claramente, não se enquadra nos casos, quais apontam os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, de abordagem por mero subjetivismo dos agentes da segurança. Idoneidade da revista pessoal e veicular. Crime permanente. Ilicitude afastada. Condenação mantida. 4. Pratica o crime previsto no art. 155, do Código Penal, aquele que subtrai coisa alheia móvel. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que o acusado ingressou nos veículos das vítimas, subtraindo do seu interior diversos bens, apreendidos em seu poder. Acusado que foi flagrado na posse dos objetos subtraídos pouco tempo após a ocorrência dos furtos e em poder de comprovantes de transações bancárias realizadas com os cartões de débito e crédito de uma das vítimas, em máquina de cartões própria. Condenação mantida. 5. A posse de entorpecentes não é conduta atípica, em tese, tampouco inconstitucional. O julgamento do RE 635.659, que discute o ponto, com repercussão geral, ainda não foi concluído, prevalecendo a compreensão de que a conduta é típica. O acusado possuía um cigarro de maconha, a evidenciar que cometeu o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Tipo penal que não foi descriminalizado. Entendimento contrário acabaria por gerar abolitio criminis indireta. Condenação mantida. 6. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Caso concreto em que as penas comportam redução, neutralizado o vetor personalidade, que fora negativado em razão do histórico criminal do acusado. Tema 1077 do STJ. 7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando, embora admitindo a apreensão dos objetos subtraídos e da arma de fogo, o réu tenta se eximir por completo da responsabilização criminal, alegando, ainda, enxerto com relação à arma de fogo. Inexistência de confissão nesses moldes, não se enquadrando sequer na modalidade qualificada. 8. Fixado o regime inicial fechado na sentença, e tratando-se de réu reincidente, com maus antecedentes, além de pena superior a quatro anos de reclusão, inviável o abrandamento do regime. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da CF. Alega que, “no caso concreto, restou demonstrado ao longo da instrução processual que a abordagem se deu sem justa causa, motivada por questões pessoais”. Aduz “mesmo que supostamente encontrada uma arma com o recorrente, tal descobrimento não convalida a ilegalidade prévia verificada, uma vez que é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência”. Por fim, afirma que “a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais, em flagrante ilegal”. 



    Decido.



    O recurso é inadmissível.



    Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    Ademais, ao contrário do referido pela defesa, a palavra dos policiais não está isolada nos autos, sustentada que se encontra pela apreensão do artefato bélico e pelo auto de prisão em flagrante, elementos informativos que, somados à confirmação integral da ocorrência em juízo, em contraste com a negativa genérica do acusado, dão sustentáculo ao édito condenatório, inexistente dúvida razoável capaz de infirmar a prova. 



    No que se refere à licitude da prova, o art. 244 do CPP dispõe que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar”. 



    Como visto pelos informes dos policiais, a busca pessoal e veicular realizada se deu porque o veículo utilizado pelo réu era previamente monitorado, suspeito da prática de diversos furtos na região. Ao ser perseguido, empreendeu fuga e acabou por colidir nas dunas de areia, o que motivou a abordagem. A situação, claramente, não se enquadra nos casos, qual apontam os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, em abordagem por mero subjetivismo dos agentes da segurança 3 . 



    Nada há nos autos que indique ter havido arbitrariedade na abordagem ou mesmo a sua ilegalidade, firmando-se a regularidade a partir da confirmação da prática de ato ilícito – e permanente – com a apreensão da arma e demais objetos ilícitos no interior do veículo. 



    Conclui-se, portanto, pela inexistência de mácula na prova. Por conseguinte, inconteste que o acusado portava a arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Vai mantida, portanto, a condenação.



    Nessa linha, veja-se o ARE 1536659-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de Drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas suspeitas. Demonstração. Ausência. Reexame de Prova. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição do recorrente diante da ilicitude das provas colhidas a partir de busca pessoal e domiciliar realizada sem a demonstração de elementos concretos que demonstrassem a fundada suspeita para a abordagem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto probatório para se concluir pela legalidade da abordagem como sustentado pelo Ministério Público.



    III. Razões de decidir



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Por fim, pontuo que esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator